Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, h, DO CP. VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ALEGAÇÃO DE QUE A IDADE DA VÍTIMA NÃO CHEGOU A ESFERA DE CONHECIMENTO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO, CUJA INCIDÊNCIA INDEPENDE DA CIÊNCIA DO AGRESSOR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime de ameaça descrito no artigo 157 do CP.
2. Diferentemente das alegações recursais, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT já firmou entendimento acerca da prescindibilidade do conhecimento do agente sobre a idade da vítima para a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal.
3. O regime de início de cumprimento de pena há de ser o fechado, por seu o acusado reincidente, de acordo com o disposto no artigo 33, §2o, b, do Código Penal.
4. A substituição da pena privativa de liberdade pretendida igualmente encontra óbice na condição de reincidente do réu e por ter sido o crime cometido com grave ameaça à pessoa, de acordo com o artigo 44, I e II, do Código Penal.
5. A reincidência, além disso, impede a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.